Tribunal: STF
Processo: HC 203170
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 136.036/CE, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 2º da Lei 12.850/2013. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (136.036/CE) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, ressaltando que nem “sequer houve a individualização da conduta do paciente”. Destaca que ‘não há qualquer prova que demonstre cabalmente ser o Paciente integrante e executor de ordens da organização criminosa GDE”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o paciente seria integrante de organização criminosa “complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante no tráfico de drogas, homicídios, tráfico de armas, entre outros”.
    11. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
     “[...] verifica-se que o paciente, além da ação penal que ensejou a impetração do presente writ, responde a outra ação penal por posse ilegal de arma de fogo (processo nº 0051018-55.2020.8.06.0151), o que, aliado ao fato de se ter observado, da transcrição de áudios obtidos na quebra de sigilo de aparelho telefônico apreendido, que o paciente planejava, junto com outros integrantes da facção criminosa, a morte de um desafeto, bem como, em seu aparelho celular, apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, terem sido observadas conversas relacionadas à atividade criminosa da facção, tais como regras previstas no Estatuto e, inclusive, foto de vítima de homicídio ocorrido em Messejana no dia 22/06/2020, de autoria de membros do grupo, demonstra, por certo, o risco para a ordem pública, dada a periculosidade, em tese, do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, corroborando para a necessidade de manutenção da prisão provisória imposta (periculum libertatis), estando assim a decisão devidamente fundamentada.”.
    12. Anoto que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator